Tribunal: CARF
Processo: 11516.722869/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722869/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.489 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BARRA PESCA TRANSPORTE DE PESCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada como receita omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que
confirmou Auto de Infração, fls. 243 a 285, lavrado contra o sujeito passivo, por omissão de
receitas e rendimentos, caracterizada pela movimentação financeira e bancária não escriturada,
de origem não comprovada e não declarada a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 42 da
Lei n°. 9430 de 27 de dezembro de 1996, mais o lançamento de multas e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722869/2015-18
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722869/2015-18

Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o sujeito passivo apresentou
impugnação (fl. 463 a 474) com os argumentos sucintamente resumidos a seguir (conforme
Relatório da Decisão recorrida).
Primeiramente, o impugnante alega que a quebra do sigilo bancário, nos termos do art.
6° da Lei Complementar n°. 105/2001, foi arbitrária. Para embasar tal entendimento,
cita julgados recentes do STF e dos tribunais regionais federais.
A segunda alegação foi que a fiscalização precipitou-se em tomar os depósitos
bancários como únicas provas da infração omissão de receita, citando, também, decisões
do Conselho de Contribuintes.
Por fim, a impugnante requer: (i) a improcedência integral do auto de infração pela
obtenção de extratos bancários de maneira arbitrária e pela impossibilidade de utilização
de tais extratos de forma única para produção de provas; (ii) juntada da documentação
anexa como pela produção de todos os meios de provas (pericial, testemunhal, entre
outras que se fizerem necessárias); (iii) que as intimações sejam feitas ao procurador
firmatário, sob pena de nulidade e devolução dos prazos.
A decisão de primeira instância (e-fls. 535 e ss) julgou a impugnação
improcedente, nos termos resumidos em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade dos
atos baixados pelo Poder Legislativo.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada como receita omitida.
DECORRÊNCIAS. CSLL - PIS - COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 18/04/2016
(e-fl. 546) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 18/05/2016 (e-fl. 547), em
que aduz, em resumo:
- A primeira irregularidade refere-se a forma de busca dos extratos bancários da
recorrente, pelo fiscal, obtido diretamente junto às instituições bancárias, sem prévio
pedido judicial de quebra de sigilo bancário;
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722869/2015-18

- Quanto aos precedentes citados na impugnação de decisões do próprio CARF, é
inadmissível acolher os termos da decisão guerreada quando afirma que tais não
servem de parâmetro ou paradigma para outras decisões
- Meras movimentações bancárias não são, na verdade, documentos suficientes para
comprovar e fundamentar a omissão de receita, devendo a fiscalização ater-se ao
ônus da prova integral para comprovação de hipotética fraude fiscal.
- Pugna pela juntada da documentação anexa, bem como pela produção de todos os
meios de provas em direito admitidas, em especial a pericial, testemunhal, entre
outras que se fizerem necessárias.
- Por fim, REQUER que as intimações pertinentes ao presente processo
administrativo sejam encaminhadas ao procurador firmatário, sob pena de nulidade e
devolução dos prazos.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
As questões trazidas em recurso voluntário são as mesmas rebatidas na decisão de
primeira instância. Por concordar com a decisão recorrida em todos os seus termos, e de acordo
com a previsão do art. 53, § 30 do Regimento Interno deste CARF, reproduzo a seguir o voto
vencedor daquela decisão, como razão de decidir:
Mérito
Suposta inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar n°. 105/2001
Prosseguindo na análise da peça impugnatória, defronta-se com a alegação de
inconstitucionalidade do art. 6° da Lei Complementar n°. 105/2001.
Quanto à apreciação de violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, cumpre
ressaltar que a autoridade administrativa não tem competência legal para decidir sobre
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, matéria reservada ao
Poder Judiciário. O órgão administrativo não é o foro apropriado para discussões dessa
natureza, salvo nos casos autorizados por disposições legais, regulamentares ou
normativas, baixadas por autoridade superior competente, nos quais não se insere a
presente matéria.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela própria Constituição
Federal, passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
essa prerrogativa. É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois
não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, deixar de aplicar as normas cuja
validade está sendo questionada quanto aos supracitados aspectos, em observância ao
art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172/66.
Saliente-se que, em respeito à segurança das relações Fisco x Contribuinte, é dever da
administração tributária fazer cumprir as normas legais emanadas do Poder Legislativo
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722869/2015-18

e devidamente sancionadas e promulgadas pelo Poder Executivo. Ao contribuinte é
assegurado o direito de buscar a proteção jurisdicional do Estado, quando se sentir
lesado ou ameaçado em seu direito.
No tocante ao assunto em pauta, cumpre ainda ressaltar que o Plenário do STF
finalizou, em 24/02/2016, o julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral
reconhecida (sistemática do art. 543-B do CPC), e das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) n°s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, conjunto processual no
qual se controvertia acerca dos dispositivos da Lei Complementar n° 105, de 2001, que
autorizam a instituição financeira a fornecer dados bancários de contribuintes à Receita
Federal, sem prévia autorização judicial.
No julgamento de mérito, foi confirmada a constitucionalidade do art. 6° da LC n° 105,
de 2001, tendo a ementa da decisão, consoante pesquisa na internet no site do STF, sido
formalizada nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
225 da repercussão geral, conheceu do recurso e a este negou provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao
item "a" do tema em questão, a seguinte tese: "O art. 6°da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal"; e,
quanto ao item "b", a tese: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1°, do CTN", vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de
Mello. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o
Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 24.02.2016.
Superada esta questão, até que se tenha uma posição definitiva do STF sobre a matéria,
o acesso do fisco nas instituições financeiras aos dados bancários dos contribuintes
prescinde de autorização judicial e não configura quebra de sigilo, conforme se infere da
leitura do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto
Federal n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O contribuinte cita ainda, na defesa, acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF. No entanto, os acórdãos do CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo. (Parecer Normativo Cosit n°. 23, publicado no DOU
de 09/09/2013).
No caso das súmulas do CARF, somente possuem efeitos vinculantes em relação à
administração pública federal aquelas que foram relacionadas no Anexo Único da
Portaria/MF n° 383, de 12 de julho de 2010, DOU de 14 de julho de 2010, que
determinou tal medida. E, dentre as súmulas lá relacionadas, nenhuma trata da matéria
postulada pelo Impugnante.
Vale lembrar que as súmulas e enunciados do CARF foram consolidados na
Portaria/CARF n° 52, de 21 de dezembro de 2010, DOU de 23 de dezembro de 2010.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722869/2015-18

Pelo exposto, não se vislumbra no procedimento fiscal qualquer ato coercitivo ilegal
praticado pela autoridade fiscal, sendo válidas as provas assim obtidas sob todos os
aspectos.
Novas provas
O desejo de produzir novas provas, revelado na impugnação, não obriga o julgador a
retardar o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais previstos (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, § 4°, a, b, c, e § 5°).
Cumpre destacar que a impugnação só apresentou seu descontentamento em relação ao
Auto de Infração, não trazendo aos autos suporte probatório para comprovar a origem
dos depósitos bancários.
No caso concreto, a infração cometida pelo ora impugnante se enquadrou numa
presunção legal. Essa presunção é relativa, uma vez que admite prova em contrário, e
inverte o ônus da prova para o contribuinte, conforme art. 42 Lei n°. 9430/96 abaixo
transcrito:
Art. 42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(...)
O contribuinte não provou a origem dos depósitos bancários por meio de documentos
hábeis e idôneos, e de forma individualizada, com o respectivo lançamento contábil e a
devida explicação da forma de pagamento efetuado com os devidos comprovantes. Não
é razoável que o contribuinte apenas apresente sua indignação sem de fato comprovar
sua inocência, para, simplesmente, isentá-lo da acusação.
Não é coerente pensar que uma pessoa ao ser acusada injustamente, como alegado o
impugnante, ao ter a oportunidade de provar sua inocência, durante a ação fiscal e agora
na impugnação, por todos os meios de prova admissíveis, escolha por não responder
objetivamente e não apresentar comprovantes das transações bancárias.
Comunicação ao procurador
A impugnante requer, por fim, que todas as intimações e comunicações sejam feitas na
pessoa do procurador firmatário.
Quanto aos procedimentos de intimação do sujeito passivo, cabe esclarecer que, no rito
do processo administrativo fiscal, a intimação deve ser feita conforme preconiza o art.
23 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722869/2015-18

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, para manter a
totalidade da exigência do crédito tributário.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 593
DF CARF MF
Original